Tribunal: TJDFT
Processo: 0732747-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732747-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDUARDO ELIAS DOS SANTOS, MANOEL ELIAS DOS SANTOS, FÁBIO ELIAS DOS SANTOS, BRAZ ELIAS DOS SANTOS, AMINTAS ELIAS DOS SANTOS, MARCELO ELIAS DOS SANTOS, ABADIA DE LOURDES DOS SANTOS, ELIZABETH ELIAS DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação de alimentos proposta pela genitora contra seus filhos, deferiu “O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE para fixar os alimentos provisórios, devendo cada requerido contribuir com a importância mensal equivalente a 9% (nove por cento) do salário mínimo, que será devida desde a citação”. Para tanto, alega que: 1) tanto os alimentos provisórios quanto os provisionais possuem o mesmo marco inicial de vigência, sendo que em qualquer um deles os alimentos tornam-se exigíveis desde a data da fixação, por determinações legais expressas, conforme art. 4o da Lei de Alimentos; 2) nas ações cautelares e em sede de antecipação de tutela, a decisão liminar possui eficácia imediata, nada justificando que, tratando-se de alimentos, o efeito não seja imediato; 3) em que pese a existência de corrente que advoga pela exigibilidade dos alimentos provisionais a partir da citação, esse entendimento se afasta do princípio da dignidade da pessoa humana, pois condicionar a prestação de alimentos ao ato citatório, de certa forma, condiciona a obrigação a um futuro incerto; 4) a regra inserta no artigo 13, § 2o, da Lei de Alimentos não pode ser utilizada para justificar o estabelecimento da exigibilidade dos alimentos provisórios a partir da citação, uma vez que é pressuposto lógico, para que seja possível a decisão retroagir à data da citação, que os alimentos tenham sido fixados após a citação; 5) os alimentos fixados após a citação, devem retroagir à data da citação, entretanto, os alimentos estabelecidos liminarmente, em antecipação de tutela, são devidos imediatamente. Requer “a concessão de tutela de urgência para estabelecer que o marco inicial de vigência dos alimentos provisórios deferidos no caso em comento é data da fixação”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Não desconheço o entendimento majoritário deste e. Tribunal no sentido de que os alimentos provisórios são devidos desde a sua fixação, com fundamento no art. 4o da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos) e no princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Todavia, entendo que a questão comporta outra solução, a partir do que dispõe o art. 240 do CPC c/c art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos), in verbis: CPC Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos) Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1o. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. § 2o. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também vem se firmando no sentido de que os alimentos provisórios são devidos a partir da citação. Confira-se: “(...) 1. A orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior é no sentido de que o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, é a data da citação. (AgRg no REsp n. 1.331.790/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) “(...) 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, o termo inicial do encargo alimentar é a data da citação. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.736.973/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) “(...) 1. Segundo a norma do art. 13, § 2°, da Lei 5.478/68 e a jurisprudência desta Corte, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação. 2. Essa foi a orientação pacificada pela Segunda Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsp 1.181.119/RJ, em cujo voto vencedor, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, ficou registrado que "o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar, aplicando-se, em todos os casos, a regra geral de que os alimentos retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o)".(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.432/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator